Tribunal: TJES
Processo: 0003172-53.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003172-53.2021.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DE JESUS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15
5
,
§
§ 1º E
4º, IV,
N/F DO ART. 14, II, AMBOS
DO C
ÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS -
NÃO CABIMENTO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO CABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
-
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabíve
l.
Na hipótese,
o
recorrente possui histórico de reiteração na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com condenaç
ões
transitada
s
em julgado,
tornando inviável o reconhecimento do princípio da bagatela
.

3
-
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em s
entença
, mormente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “
in casu”
.
4

- Recurso conhecido e improvido
.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003172-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO DE JESUS ELIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003172-53.2021.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DE JESUS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
PAULO DE JESUS ELIAS
, por irresignad
o
com a r. sentença prolatada pel
a
M
Mª
. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Criminal
de
G
uarapari
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
nas sanções do art.
155, §1º
e
4º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 01 (
um
) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclus
ão
e
ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime
inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso,
o
apelante pretende
a sua absolvição do crime de furto,
nos termo do art. 387, VII, do CPP, ou,
pela aplicação do Princípio da Insignificância.
P
or fim, pugna pelo direito de aguardar o julgamento em liberdade
.

Nas contrarrazões, requer o Ministério Público, que seja o recurso conhecido e improvido.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre Procuradora

M
árcia Jacobsen
, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003172-53.2021.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DE JESUS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO DE JESUS ELIAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de
G
uarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 155, §1º e 4º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso,
o
apelante pretende a sua absolvição do crime de furto, nos termo do art. 387, VII, do CPP, ou, pela aplicação do Princípio da Insignificância.
P
or fim, pugna pelo direito de aguardar o julgamento em liberdade
.

Nas contrarrazões, requer o Ministério Público, que seja o recurso conhecido e improvido.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora
M
árcia Jacobsen
, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 16 de junho de 2021, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e em união de desígnios, entraram clandestinamente em uma residência e tentaram subtrair fios de cobre e outros objetos da casa, não tendo logrado êxito por motivo alheio a vontade deles.

Pois bem.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que a materialidade restou demonstrada pelos Termos de Declaração, Auto de Qualificação e Interrogatório, Nota de Culpa, Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Relatório Final.

N
o que se refere à autoria,
restou inconteste conforme se observa do depoimento da testemunha Fábio dos Santos Rodrigues, vigilante da localidade, constante na mídia digital (id. 2952127), e esclareceu que:

"Que um dos acusados estava dentro da casa e o outro estava do lado de fora da casa; Que o acusado presente nesta audiência é o acusado que estava dentro da casa; Que o depoente estava fazendo patrulhamento pelo segundo horário e verificou um dos acusados sentado na calcada olhando de um lado para o outro; Que então o depoente ligou para o batalhão; Que os acusados queriam subtrair fios, tomadas, coisas assim; Que tinha uma bolsa junto com os acusados com alguns equipamentos elétricos da casa; Que essa bolsa estava com o acusado que estava na parte de dentro da casa; Que o depoente não se recorda o horário exato da ocorrência, mas acha que foi por volta 21:30h, 22:00h da noite; Que o depoente é vigilante dessa localidade ha 03 anos; Que o local do furto u
m
a casa recente
m
ente desativada porque as pessoas tinha
m
se
m
udado de Guarapari; Que a casa estava vazia; Que a pol
í
cia de
m
orou uns 08
m
inutos para chegar no local; Que o depoente entrou na casa co
m
os policiais; Que o depoente não chegou a entrar no interior da casa, so
m
ente no quintal porque a casa é
m
uito grande; Que u
m
dos policiais disse que a porta do fundo foi arro
m
bada; Que o depoente não escutou o que os acusados falara
m
os policiais; Que foi apreendida u
m
a bolsa branca co
m
fios,
pedaço
de cobre; Que o depoente n
ão
sabe infor
m
ar se te
m
algu
m
a testemunha que presenciou os acusados subtra
í
rem o filme; Que o acusado presente nesta audiência foi localizado dentro da casa, próximo a uma
vegetação
; Que o outro acusado foi encontrado do lado de fora do
portão
e correu ao perceber que o depoente estava voltando, mas foi abordado pela
guarnição
policial; Que essa bolsa branca que foi apreendida co
m

pedaços
de fio de cobre estava do lado do acusado presente nesta audiência
."

Ademais, as declarações dos agentes policiais que participaram da ocorrência corroboram com os relatos da testemunha alhures (id. 2952127).

Assim sendo
,

a prova colhida no caderno processual é firme
em assegurar que o apelante comete
u
a infraç
ão
prevista no artigo 15
5
,
§
1º e
4º,
incisos
I
e IV
,
C/C ART. 14, II, ambos
do Código Penal,
não havendo que se falar
na pretendida
absolvição
.

Quanto ao pleito
p
ara que seja
aplicado o Princípio da Bagatela, faço as seguintes considerações.

De início, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o tema
,
segue
a seguinte orientação jurisprudencial oriunda do Superior tribunal de Justiça
:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEIO PRISIONAL MENOS SEVERO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie. 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (
...
) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 3.
A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. Hipótese na qual resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabil
idade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação
. 5.(
...
)
. 7. Writ não conhecido. (HC 542.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
”.

Na hipótese,
o
recorrente possui histórico de reiteração na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com condenaç
ões
transitada
s
em julgado.

Desta forma, inviável é o reconhecimento da insignificância da conduta do acusado.

O
recorrente

pugna pelo
direito de recorrer em liberdade.

Nas razões do édito condenatório, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do réu
na forma de assegurar a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal,
argumentando, para tanto,
que “
Em primeiro lugar, para garantir a ordem p
ú
blica, tendo em vista a gravidade do delito por ele praticado e em
razão
de ser reincidente. Em segundo, porque em
razão
da
condenação
, ganhando a liberdade, ha fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a
execução
de suas penas. Em terceiro, porque se durante o curso do processo esteve preso, seria
um
contrassenso
jurídico
colocá-lo em liberdade provisória, já que condenado, sendo preponderante a
execução
da pena. Em arremate, porque a sociedade cobra das autoridades uma
punição
exemplar dos agentes criminosos,
não
sendo socialmente recomendável a
concessão
da liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social
”
.

Neste sentido,
extrai-se que

o
decisum
encontra-se devidamente fundamentad
o
.

Outrossim
,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, dever
á
o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intocável a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003172-53.2021.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DE JESUS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15
5
,
§
§ 1º E
4º, IV,
N/F DO ART. 14, II, AMBOS
DO C
ÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS -
NÃO CABIMENTO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO CABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
-
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabíve
l.
Na hipótese,
o
recorrente possui histórico de reiteração na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com condenaç
ões
transitada
s
em julgado,
tornando inviável o reconhecimento do princípio da bagatela
.

3
-
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em s
entença
, mormente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “
in casu”
.
4

- Recurso conhecido e improvido
.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.